Tribunal: TJPA
Processo: 0875690-78.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875690-78.2018.8.14.0301

APELANTE: PATRICIA FIGUEIREDO VIEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade civil do estado. Pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de morte em curso de capacitação policial. Ex-cônjuge separada de fato da vítima. Inexistência de vínculo jurídico e afetivo à época do falecimento. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais. A demanda foi ajuizada pela recorrente, após o falecimento de Cabo PM, durante curso de capacitação promovido pelo IESP. A autora alegou vínculo conjugal e dependência econômica com o falecido, sustentando ser viúva e legitimada a pleitear reparação civil. Pleiteou R$ 2.000.000,00 a título de danos materiais e R$ 3.000.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a autora, ex-cônjuge separada de fato do policial militar falecido, possui direito à indenização por danos morais e materiais decorrentes do falecimento durante curso de capacitação ofertado por instituição pública estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A separação de fato entre a autora e o falecido restou comprovada em ação previdenciária anterior, com base em confissão da própria requerente e testemunhos colhidos por assistente social, demonstrando a inexistência de convivência conjugal ou dependência econômica à época do óbito.

4.

A autora não apresentou provas suficientes de convivência conjugal contínua, pública e duradoura com o militar falecido, não se configurando o vínculo jurídico ou afetivo necessário à legitimação para pleito indenizatório por danos em ricochete.

5.

A condição de separação de fato exclui o direito à indenização por danos morais e materiais, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios, que exige efetivo liame afetivo ou econômico entre o autor da ação e a vítima.

6.

Inexistindo comprovação de vínculo jurídico-afetivo e de prejuízo econômico concreto, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado ou em indenização.

7.

A sentença de improcedência deve ser mantida, com majoração dos honorários de sucumbência, respeitado o benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A separação de fato entre a autora e o falecido, comprovada por documentos e testemunhos, afasta o direito à indenização por danos morais e materiais decorrentes da morte do ex-cônjuge.

2.

Para configuração de dano em ricochete é imprescindível a existência de vínculo jurídico-afetivo ou dependência econômica com a vítima à época do falecimento.

3.

A inexistência de convivência conjugal contínua e de demonstração de prejuízo concreto inviabiliza o pagamento das indenizações pretendidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, §2º, 487, I, e 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AC nº 1033697-96.2017.8.26.0002, Rel. Des. Andrade Neto, j. 08.03.2023.
TJ-MT, Apelação nº 0010724-96.2008.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 09.12.2020.
TJ-RJ, APL nº 0011086-09.2013.8.19.0001, Rel. Des. Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto, j. 10.11.2020.
TJ-RS, Apelação Cível nº 70064160609, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 28.05.2015.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/1/2026 a 2/2/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0875690-78.2018.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: PATRICIA FIGUEIREDO VIEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PATRÍCIA FIGUEIREDO VIEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrente da morte do Cabo PM Wagner Martins de Santa Rosa, ocorrida durante curso de capacitação promovido pelo Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará – IESP.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que mantinha vínculo conjugal e dependência econômica com o falecido, apresentando documentos que, segundo alega, comprovariam essa condição, como certidão de casamento, contrato de aluguel conjunto, confissão de dívida e declarações de órgãos como a Polícia Militar e IGEPREV. Argumenta que o juízo de origem deu indevido valor a um laudo social juntado após encerrada a instrução processual, o qual não refletiria a realidade e teria sido produzido de forma tendenciosa. Ao final, pede a reforma da sentença e a condenação do Estado do Pará ao pagamento de R$ 2.000.000,00 por danos materiais e R$ 3.000.000,00 por danos morais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, alegando, em resumo, que: 1) que há ilegitimidade ativa, pois eventual indenização caberia ao espólio do falecido; 2) a autora não era viúva nem dependente do falecido, conforme reconhecido em decisão judicial transitada em julgado no processo previdenciário n.º 0809227-52.2021.8.14.0301; 2) não há responsabilidade estatal, pois o disparo foi ato pessoal e isolado de um militar, sem falha de serviço; 3) não restou comprovado qualquer prejuízo econômico ou dano moral indenizável, sendo o valor pleiteado manifestamente excessivo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa da autora, considerando que se confunde com o mérito da demanda.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

O dano em ricochete pressupõe vínculo familiar ou afetivo direto, que legitime a pretensão do lesado indireto. Não havendo mais vida em comum entre a autora e o falecido, conforme declarado judicialmente, inexiste o liame afetivo-jurídico apto a gerar dano moral reflexo. Dessa forma, não se vislumbra a existência de dano indenizável em favor da autora.

Portanto, a pretensão não merece prosperar, impondo-se a improcedência da demanda.

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões autorais delineadas na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos procuradores do ente público réu, que se arbitra em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2º), cobrança esta que se sujeita ao regime da justiça gratuita.

Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a autora faz jus às indenizações pretendidas, considerando as provas documentais existentes nos autos.

A partir da leitura dos documentos juntados nos ID’s 30779841 a 30779844, verifica-se que:

1)

A apelante ajuizou ação previdenciária em face do IGEPPS (processo nº. 0809227-52.2021.8.14.0301), objetivando o pagamento de pensão, em decorrência da morte de policial militar Wagner Martins de Santa Rosa, ocorrida durante curso de capacitação;

2)

Na referida demanda, restou comprovado que, embora a requerente ainda estivesse formalmente casada com o militar, já estava, de fato, separada dele à época do óbito, inclusive se relacionando com outra pessoa. Tal fato foi confessado pela autora e confirmado por sua filha e por outras testemunhas ouvidas por uma assistente social do IGEPPS, conforme consta no ID 30779841.

3)

O militar morava com sua mãe e estava separado de fato da autora havia aproximadamente dois anos (ID 30779841).

Observa-se que não havia mais efetivo vínculo matrimonial entre a apelante e o militar no momento do óbito. Logo, a recorrente não ostenta a condição de viúva ou de herdeira e sua pretensão indenizatória deve ser rejeitada. A autora não apresentou provas de concreta união conjugal à época do falecimento de seu ex-marido. Os danos materiais e morais não podem ser presumidos no presente caso.

Corroborando as assertivas e conclusões acima, cito a jurisprudência, representada pelos seguintes julgados:

“RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO FATAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – RECONHECIMENTO –
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE PENSÃO MENSAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADO PELA COAUTORA QUE, À ÉPOCA DO ACIDENTE, ESTAVA SEPARADA DE FATO DO DE CUJUS
– INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM FAVOR DO COAUTOR, FILHO DA VÍTIMA, EM VALOR JUSTO E PROPORCIONAL AO DANO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA RECURSOS DESPROVIDOS

(TJ-SP - AC: 10336979620178260002 SP 1033697-96.2017.8.26 .0002, Relator.: Andrade Neto, Data de Julgamento: 08/03/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — PLEITO DE CÔNJUGE SEPARADO DE FATO DO DECUJUS — ILEGITIMIDADE ATIVA — CONFIGURAÇÃO — DANOS MORAIS E MATERIAIS — IMPROCEDÊNCIA — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO
.
O cônjuge separado de fato do de cujus, já com moradias distintas, de modo a evidenciar que ambos buscavam reconstituir suas vidas individuais, não mais como um casal, não mais como constituição familiar, revela que os laços familiares da união deixaram de existir, o que afasta o direito a indenização por danos morais, sendo a notícia da morte do ex-marido configurada como mera tristeza pelo falecimento de alguém próximo. Ausente qualquer comprovação de dispêndio patrimonial com o fato ocorrido, não é devida a indenização por dano material
.

(TJ-MT - Apelação: 00107249620088110003, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/12/2020)”.

“
Apelação Cível. Direito Previdenciário. Pedido de concessão de pensão por morte de cônjuge e de indenização por danos morais. Autora que se casou com sargento do CBMERJ em 03/10/1984, porém declarou à autarquia previdenciária estar separada de fato do ex-segurado há menos de dois anos a contar da data do óbito, em 13/10/2007
. Ex-segurado que deixou duas filhas menores e uma filha maior. Sentença de improcedência. Narrativa autoral vacilante, que afirma que o casal teria residido em endereços diversos por questões de segurança e alega que a declaração quanto à separação de fato teria sido firmada conforme orientação de servidor da autarquia previdenciária. Autora que foi intimada duas vezes em sede administrativa para esclarecer acerca da separação de fato e apresentou unicamente uma declaração da mãe do falecido, no sentido de que o casal residiria com ela. Autora que não nega ter firmado a declaração escrita em sentido contrário ao por ela alegado.
Ônus que lhe incumbia de demonstrar que a declaração era efetivamente inverídica ou, no mínimo, que a separação ocorreu menos de dois anos antes do óbito, de forma proporcional ao tanto de elementos que em regra se extrai - com facilidade - do alegado convívio em matrimônio por cerca de 23 anos
. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00110860920138190001 202000149863, Relator.: Des(a) . EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO, Data de Julgamento: 10/11/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
. ACIDENTE DE TRABALHO. AUTARQUIA ESTADUAL.
MORTE DO OBREIRO. AÇÃO AJUIZADA PELA EX-ESPOSA DA VÍTIMA. CASAL SEPARADO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO
.
A ex-esposa do falecido, dele separada de fato há mais de três anos à época do acidente, não faz jus à indenização por danos morais pela morte do ex-marido, ausente demonstração de que o casal tenha retomado a convivência amorosa. Improcedência, também, da pretensão ao recebimento de pensão por morte, quando inexiste prova da dependência econômica da ex-esposa com relação à vítima
. Lições doutrinárias e precedentes jurisprudenciais. Sentença de improcedência confirmada. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70064160609, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 28-05-2015). Assunto: Direito Privado. Responsabilidade civil. Ação de reparação. Acidente de trabalho. Indenização. Ex-cônjuge. Separação. Ocorrência. Dano moral. Descabimento. Relação amorosa. Restabelecimento. Não comprovação. Pensão por morte. Dependência financeira. Demonstração. Inexistência.

(TJ-RS - Apelação: 70064160609 PORTO ALEGRE, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 28/05/2015, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2015)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Em decorrência do desprovimento do recurso, procedo à majoração dos honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da causa, sendo que tal obrigação ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, uma vez que a apelante é beneficiária da justiça gratuita

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026